Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo querelado/embargante em face do acórdão de ID 63765007, que deu provimento à apelação interposta pela querelante/embargada e, com isso, anulou a sentença a fim de determinar o retorno dos autos à origem a fim de se intimar o embargante para o cumprimento da transação penal ou, na sua impossibilidade, para que se processe a queixa-crime.
3. Em suas razões, o embargante alega omissão quanto a presença de preclusão temporal e lógica. Nesse contexto, alega que, não obstante a embargada tenha ofertado proposta de acordo de transação penal, a qual foi aceita, houve homologação sob o título de composição civil dos danos. Com isso, defende a impossibilidade de alteração da citada sentença, ante a imutabilidade ocasionada pela preclusão temporal e lógica.
4. Contrarrazões ao ID 64763120.
5. Parecer do Ministério Público ao ID 64887096 pela rejeição dos embargos.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da citada omissão.
IV. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
8. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, não há omissão a sanar. Isso porque o item n. 9 do acórdão tratou expressamente da matéria objeto da insurgência do embargante, o que denota, em verdade, o intuito de rediscussão do julgamento por intermédio da via recursal inadequada.
9. Nesse contexto, o Enunciado n. 159 do Fonaje firmou orientação de que não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso.
10. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de apelação, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Concluiu-se, dessa forma, que, ausente o vício elencado, trata-se a insurgência do embargante de mero inconformismo, ora manifestado por via processual inadequada.
V. Dispositivo
11. Embargos conhecidos e rejeitados.